Tribunal: CARF
Processo: 11080.102483/2005-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-22

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.102483/2005-72
Recurso
Embargos
Acórdão no
2201-007.366 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de setembro de 2020
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
LUIZA HELENA PIRES DE SOUZA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2002
EMBARGOS INOMINADOS. CABIMENTO.
Quando o Acórdão contiver inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e
os erros de escrita ou de cálculo existentes na decisão, é cabível a oposição de
embargos, que serão recebidos como embargos inominados para correção,
mediante a prolação de um novo acórdão.
AÇÃO JUDICIAL COM O MESMO OBJETO DO PROCESSO FISCAL.
CONCOMITÂNCIA. CONFIGURAÇÃO DA RENÚNCIA À ESFERA
ADMINISTRATIVA. SÚMULA CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por, unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os embargos inominados formalizados em face do Acórdão no 2201-005.712, de 7 de
novembro de 2019, para, com efeitos infringentes, não conhecer do recurso voluntário, em razão
da concomitância de instâncias administrativa e judicial.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.102483/2005-72
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.366 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.102483/2005-72

Trata-se de embargos inominados opostos em face do Acórdão no 2201-005.712,
proferido pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção, em sessão plenária de 7 de
novembro de 2019 (fls. 61/66), que foram acolhidos pelo Presidente da 1a Turma Ordinária da 2a
Câmara da 2a Seção de Julgamento como de sua autoria, a partir do despacho da PFFAZ-
EQCRE-GCRED-10aRF-VR (fl. 126), com fundamento nos artigos 65 e 66 do Regimento
Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343 de 9 de junho de 2015.
A ementa e a decisão no acórdão embargado restaram registradas nos seguintes
termos (fl. 61):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2002
RENDIMENTOS DO TRABALHO COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO. RESCISÃO
CONTRATUAL. RENÚNCIA À ESTABILIDADE.
O rendimento pago a título de indenização pela renúncia da estabilidade provisória no
emprego, em decorrência de estabilidade sindical, não está listado dentre as hipóteses de
isenção trazidas pelo artigo 6o da Lei n° 7.713 de 1988, estando, portanto, sujeito à
incidência de imposto de renda.
RENDIMENTOS ISENTOS OU NÃO TRIBUTÁVEIS.
São isentos ou não tributáveis os créditos trabalhistas percebidos a título de aviso prévio
indenizado e os direitos relativos ao FGTS. Também não são tributáveis os valores
pagos de férias proporcionais convertidas em pecúnia, férias em dobro ao empregado na
rescisão contratual e adicional de 1/3 (um terço) previsto no inciso XVII do artigo 7o da
Constituição Federal, quando agregado a pagamento de férias simples ou proporcionais
vencidas e não gozadas, convertidas em pecúnia, em razão de rescisão do contrato de
trabalho.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para excluir da base de cálculo do tributo lançado o
valor de R$ 8.545,98.
De acordo com o despacho de admissibilidade (fls. 128/130):
(...)
No presente caso, a identificação do lapso manifesto fica evidenciada, na medida que
trazido aos autos informação sobre ação judicial transitada em julgado acerca da mesma
matéria do auto de infração, sem que tal fato tenha sido anteriormente indicado pela
contribuinte ou mesmo pelo Fisco.
Fosse a informação sobre a existência da referida ação judicial trazida aos autos, por
qualquer das partes, antes do julgamento, o encaminhamento ali referendado pelo
colegiado possivelmente seria outro.
Conclusão
Na condição de Presidente da 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 2a Seção de
Julgamento, com fundamento no art. 66 do Anexo II do RICARF, acolho como
Embargos Inominados o despacho de fl. 126, adotando-o como de minha autoria,
considerando o evidente lapso manifesto no acórdão no 2201-005.712, para a necessária
correção da decisão proferida.
Como visto, os embargos foram acolhidos como inominados para a correção do
lapso manifesto na decisão embargada.
É o relatório.
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.366 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.102483/2005-72

Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.

Da razão dos Embargos
Contra as decisões proferidas pelos colegiados do CARF, nos termos do artigo 64
do Regimento Interno do CARF - (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343 de 09 de junho
de 2015, são cabíveis os seguintes recursos:
Art. 64. Contra as decisões proferidas pelos colegiados do CARF são cabíveis os
seguintes recursos:
I - Embargos de Declaração;
II - Recurso Especial; e
III - Agravo. (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)
Parágrafo único. Das decisões do CARF não cabe pedido de reconsideração.
No que diz respeito aos embargos de declaração e inominados, os artigos 65 e 66
do referido RICARF, assim dispõe:
Art. 65. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto
sobre o qual deveria pronunciar-se a turma.
§1o Os embargos de declaração poderão ser interpostos, mediante petição fundamentada
dirigida ao presidente da Turma, no prazo de 5 (cinco) dias contado da ciência do
acórdão:
I - por conselheiro do colegiado, inclusive pelo próprio relator;
II - pelo contribuinte, responsável ou preposto;
III - pelo Procurador da Fazenda Nacional;
IV - pelos Delegados de Julgamento, nos casos de nulidade de suas decisões; ou
V - pelo titular da unidade da administração tributária encarregada da liquidação e
execução do acórdão.
§2o O presidente da Turma poderá designar o relator ou redator do voto vencedor objeto
dos embargos para se pronunciar sobre a admissibilidade dos embargos de declaração.
§ 3o O Presidente não conhecerá os embargos intempestivos e rejeitará, em caráter
definitivo, os embargos em que as alegações de omissão, contradição ou obscuridade
sejam manifestamente improcedentes ou não estiverem objetivamente apontadas.
(Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 4o Do despacho que não conhecer ou rejeitar os embargos de declaração será dada
ciência ao embargante.
§ 5o Somente os embargos de declaração opostos tempestivamente interrompem o prazo
para a interposição de recurso especial.
§ 6o As disposições previstas neste artigo aplicam-se, no que couber, às decisões em
forma de resolução.
§ 7o Não poderão ser incluídos em pauta de julgamento embargos de declaração para os
quais não haja despacho de admissibilidade.
§ 8o Admite-se sustentação oral nos termos do art. 58 aos julgamentos de embargos.
Art. 66. As alegações de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de
escrita ou de cálculo existentes na decisão, provocados pelos legitimados para opor
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.366 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.102483/2005-72

embargos, deverão ser recebidos como embargos inominados para correção, mediante a
prolação de um novo acórdão.
§ 1o Será rejeitado de plano, por despacho irrecorrível do presidente, o requerimento
que não demonstrar a inexatidão ou o erro.
§ 2o Caso o presidente entenda necessário, preliminarmente, será ouvido o conselheiro
relator, ou outro designado, na impossibilidade daquele.
§ 3o Do despacho que indeferir requerimento previsto no caput, dar-se-á ciência ao
requerente.
Os embargos de declaração se prestam para sanar contradição, omissão ou
obscuridade. Nesse sentido, os embargos servem exatamente para trazer compreensão e
clarificação pelo órgão julgador ao resultado final do julgamento proferido, privilegiando
inclusive ao princípio do devido processo legal, entregando às partes e interessados de forma
clara e precisa a o entendimento do colegiado julgador. Por sua vez, os embargos inominados são
oponíveis quando da constatação de inexatidões materiais e lapsos manifestos para a correção,
mediante a prolação de um novo acórdão.
No caso em análise, a constatação do lapso manifesto fica evidenciada, na medida
que foi trazido aos autos informação sobre ação judicial transitada em julgado acerca da mesma
matéria do auto de infração, sem que tal fato tenha sido anteriormente indicado pela contribuinte
ou mesmo pelo Fisco.
Portanto, além de conhecer dos embargos, necessário se faz a revisão do acórdão
tendo em conta a existência de ação judicial sobre a mesma matéria dos autos.
Da ação judicial e da renúncia na esfera administrativa
De acordo com documentos anexos nas fls. 83/125 a Recorrente teria ajuizado, em
3/2/2009 (fl. 99), ação de repetição de indébito contra a União Federal (Fazenda Nacional) com o
objetivo de (fl. 86):
(...) restituir quantia retida indevidamente a título de imposto de renda quando da
rescisão de seu contrato de trabalho, incidente sobre as parcelas denominadas
"Gratificação Especial" e "Estabilidade", devidamente atualizada pela taxa SELIC, a
contar da data do pagamento indevido, e ao pagamento das custas processuais e
honorários advocatícios, estes a razão de 20% sobre o valor da condenação, ASSIM,
COMO, EM CONSEQUÊNCIA, A ANULAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO ORA
ACOSTADO".
A decisão judicial nos autos da apelação cível no 5024286-96.2010.4.04.7100/RS,
acolheu o pedido da contribuinte, consoante a ementa e o acórdão da decisão a seguir
reproduzidos (fls. 124/125):
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.366 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.102483/2005-72

Assim, houve expressa renúncia ao contencioso administrativo pela Recorrente,
conforme prescreve o artigo 87 do Decreto no 7.574 de 29 de setembro de 2011, que regula o
processo administrativo fiscal:
Art. 87. A existência ou propositura, pelo sujeito passivo, de ação judicial com o mesmo
objeto do lançamento importa em renúncia ou em desistência ao litígio nas instâncias
administrativas ( Lei no 6.830, de 1980, art. 38, parágrafo único ).
Parágrafo único. O curso do processo administrativo, quando houver matéria distinta da
constante do processo judicial, terá prosseguimento em relação à matéria diferenciada.
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.366 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.102483/2005-72

Desta forma, restando a questão judicial definitivamente decidida, inoportuno e
descabido a este colegiado a análise do mérito dos presentes autos uma vez que, ao ingressar
com a demanda judicial, a Recorrente renunciou às instâncias administrativas, nos termos da
Súmula CARF no 1, a seguir reproduzida:
Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Conclusão
Diante do exposto, vota-se por acolher os embargos inominados formalizados em
face do Acórdão no 2201-005.712 de 7 de novembro de 2019, com efeitos infringentes, para não
conhecer do recurso voluntário, em virtude de tratar-se de matéria objeto de decisão judicial.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital